Tribunal: CARF
Processo: 10768.004465/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004465/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CELMA FONTES VILLAÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004465/2009-68
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004465/2009-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 6.948,81, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 550,33, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.760,00, por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.509,33 (fls. 9/14).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado apresentou
impugnação parcial (fls. 2/4), trazendo aos autos os comprovantes das despesas médicas
glosadas, e manifestando concordância com glosa da dedução da despesa com incentivo,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 31/36), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Deduções. Despesas Médicas
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Matéria não impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão, em 19/09/2013 (fls. 49/52), a contribuinte, em
21/10/2013 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 39/43), registrando que efetuou o
pagamento da parte incontroversa, e quanto às despesas médicas glosadas traz aos autos
declaração emitida pela profissional Élvia Cardoso Pereira, atestando a paciente dos serviços
prestados, cujo providência restou negada pela outra profissional, Yltamara Yaeko Samejima,
ante o decurso do prazo do tratamento realizado, cabendo, se necessário, ser intimada a
profissional para prestar esclarecimentos sobre o tratamento realizado. Requer, ao final, seja
declarada a inexistência do débito fiscal apontado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/49.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004465/2009-68

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em litígio, em face da glosa das despesas pagas às profissionais Élvia Cardoso
Pereira (R$ 4.160,00) e Yltamara Yaeko Samejima (R$ 6.600,00), por falta de indicação dos
pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela profissional Élvia Cardoso Pereira, atestando o tratamento
em favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls. 46).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004465/2009-68

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela profissional Élvia Cardoso Pereira (fls. 46), aliado ao
recibo por ela anteriormente fornecido (fls. 8), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
psicoterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação
da paciente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa.
Na mesma toada, entendo que em relação às despesas médicas em apontam
somente para a ausência de indicação do paciente ou beneficiário dos serviços – diga-se de
passagem, como é o caso dos autos, e considerando a inexistência de dependentes declarados
no ano-calendário autuado (fls. 15/19) – é se presumir que os tratamentos foram realizados e
pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, de 31/08/2013,
restando assim suprida a falha apontada também sobre a despesa remanescente com a cirurgiã-
dentista Yltamara Yaeko Samejima, urgindo o restabelecimento da aludida despesa declarada.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu
pagamento anterior, relativo à parte incontroversa, ao teor da guia DARF acostada aos autos
(fls. 47/48), devendo tal valor ser imputado com o crédito tributário lançado quando da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 10.760,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital